Tribunal: STF
Processo: Rcl 75154
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Município de São Luís/MA, contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara do Trabalho de São Luís/MA no Processo 0017819-27.2023.5.16.0016, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275/PB e 485/AP.  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada afrontou a autoridade do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das mencionadas ADPFs, ao determinar a “retenção e depósito de dinheiro público em favor do juízo de todos os créditos presentes ou futuros devidos ao CONSÓRCIO VIA SL [...] pelos serviços de transporte coletivo prestados à SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES – SMTT” (doc. 1, p. 1).  



    Aduz o reclamante que:  



    a discussão em questão não se refere a matéria transitada em julgado, mas sim ao fato de que o ato reclamado desconsidera a aplicação do decidido na ADPF nº 275 e na ADPF nº 485. 



    Ao determinar a constrição judicial de verbas públicas e/ou que estejam sob a disponibilidade do Poder Público para fins de garantir o recebimento de verbas trabalhistas por parte do Reclamante, a instância ordinária violou diretamente a Constituição Federal. Isso porque, o art. 100, § 6º da CF, determina como possibilidade de sequestro de verbas públicas apenas os casos de [1] preterimento de direito de precedência de pagamento de precatório e [2] não alocação orçamentária suficiente para satisfazer os débitos consignados em precatórios (doc. 1, p. 2).  



    Sustenta, ainda, que a decisão reclamada:



     de ofício, determinou de bloqueio de receita pública, visto que não houve qualquer pedido da trabalhadora exequente para que houvesse a constrição judicial de verbas públicas e/ou que estejam sob a disponibilidade do Poder Público para fins de garantir o recebimento de verbas trabalhistas [...].



    Após, foi expedido mandado de penhora (ID. 7295629 - Pág. 1) [...] (doc. 1, p. 3).



    Segundo argumenta:



    É indiscutível a flagrante ilegalidade da medida constritiva que, inclusive, autoriza o uso de força policial, bem como das reiteradas decisões proferidas pelos juízos vinculados à jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, que persistem no descumprimento do disposto nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 275 e 485. Tais decisões ignoram por completo o entendimento de que verbas públicas não podem ser objeto de bloqueio, penhora ou sequestro para o pagamento de dívidas decorrentes de ações trabalhistas, ainda que as empresas envolvidas possuam créditos a receber da administração pública municipal. 



    Esclarece-se que, no caso em apreço, o Município não é parte da Reclamação Trabalhista e que não houve pedido do trabalhador de bloqueio de valores em contas públicas, revelando-se inadequada, no mínimo, a ordem judicial exarada.



    [...] não existem recursos públicos destinados especificamente a qualquer empresa integrante do consórcio. Caso haja valores disponíveis na conta arrecadação, é evidente a impossibilidade de o Município interferir na divisão individualizada das receitas, uma vez que essa gestão é realizada exclusivamente pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís - SET. Quanto aos créditos futuros que possam eventualmente ser repassados a título de subsídio, é necessário ressaltar que se trata de recursos públicos que, no momento, não possuem destinação obrigatória a esse fim, dependendo de deliberações administrativas e disponibilidade financeira para sua aplicação (doc. 1, p. 4).



    Destaca ainda que:



    permitir a penhora de tais verbas acarreta grave prejuízo à coletividade, uma vez que desvia, para a quitação de verbas trabalhistas em benefício de um único credor, recursos que deveriam ser destinados a ações de interesse público realizadas pela municipalidade, em favor de toda a sociedade. Apesar disso, o juízo de primeira instância determinou a penhora de créditos, ignorando completamente o precedente vinculante estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPFs nº 275 e 485 (doc. 1, p. 5).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



     a cassação definitiva da decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0017819-27.2023.5.16.0016 (TRT da 16ª Região), determinando-se a observância da orientação firmada pelo STF nas ADPF’s nº 485/AP e 275/PB (doc. 1, p. 15).



    A medida liminar foi deferida por S.Exa., o Ministro Vice-Presidente Edson Fachin (doc. 8).



    As informações foram prestadas (doc. 11).



    A beneficiária foi citada (doc. 12).



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer com a seguinte ementa:



    RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485-MC E 275. OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. IMPÕE-SE O REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES STF. - Parecer pela procedência da Reclamação (doc. 15).



    É o relatório. Decido.  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.  



    Transcrevo trecho da decisão reclamada:  



    DESPACHO 



    Vistos, etc.  



    Considerando a certidão supra, determino seja expedido MANDADO DE PENHORA à Procuradoria do Município de São Luis/MA, determinando que retenha e disponibilize para este feito, via depósito judicial, os créditos presentes ou futuros devidos ao CONSÓRCIO VIA SL (CNPJ: 25.970.355/0001-34), pelos serviços de transporte coletivo prestados à SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES – SMTT através da empresa EXPRESSO REI DE FRANÇA LTDA (CNPJ: 15.293.907/0001-63) , até o limite do crédito em execução nestes autos. 



    Ressalte-se que a Procuradoria do Município de São Luis deverá comprovar nestes autos o depósito do débito exequendo, ou informar a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 (dez) dias.  



    O PRESENTE DESPACHO POSSUI FORÇA DE MANDADO PARA TAL FIM E DEVE SER ENCAMINHADO COM UMA CÓPIA DA PLANILHA DE CÁLCULOS DEVIDAMENTE ATUALIZADA (doc. 3).   



    Neste caso, conforme relatado, alega-se ter ocorrido ofensa às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPFs 275/PB e 485/AP, que firmaram os seguintes entendimentos, respectivamente:  



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente (ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe  27/6/2019).



    Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF). (ADPF 485/AP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 7/12/2020).  



    Destaca-se que os paradigmas afirmaram a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público.



    No caso dos autos, está suficientemente demonstrado que o ato reclamado violou as decisões proferidas com efeito vinculante no julgamento dos paradigmas invocados, pois determinou a constrição judicial e a disponibilização para o Juízo de créditos presentes e futuros devidos ao Consórcio Via SL pelos serviços de transporte coletivo prestados à Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal impede a retenção de valores públicos por ordem judicial, em casos como este, ainda que tenham sido repassados a pessoa jurídica de direito privado.  



    A jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal impede a retenção de valores públicos por ordem judicial, em casos como este, ainda que sejam destinados ao pagamento de empresa privada:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo e Direito do Trabalho. 3. Penhora de verba municipal para pagamento de débitos trabalhistas. Impossibilidade. Descumprimento do entendimento firmado nas ADPFs 485/AP e 275/PB. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 42.461 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30/4/2021).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE RETENÇÃO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO: AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 485. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE (Rcl 53.818 AgR/RS, Rel. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27/10/2022 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 485/AP E Nº 275/PB. ORDEM JUDICIAL PARA RESERVA DE VERBAS NO ORÇAMENTO PÚBLICO: VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º E 167, VI E X, DA CRFB. PARADIGMAS: DESCUMPRIMENTO. 1. Não cabível a determinação do bloqueio, penhora ou sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho para a satisfação de créditos trabalhistas, com fundamento em possível inadimplência da empresa contratada pelo Poder Público. 2. Ordem judicial que configura violação ao princípio da Separação de Poderes (art. 2º da CRFB) e a normas orçamentárias constitucionais (art. 167, VI e X, da CRFB). 3. Verificado o descumprimento de decisões- paradigma proferidas nas ADPFs nº 485/AP e nº 275/PB. 4. Agravo regimental provido, para, revogando a decisão monocrática, julgar procedente a reclamação e cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (Rcl 53.041 AgR/MA, Rel. p/ acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 1º/3/2023 – grifei).  



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPF 275 E ADPF 485. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A determinação pelo Juízo Reclamado, para que o Município de São Luís proceda à retenção de valores devidos à empresa ré em ação trabalhista, sob pena de multa diária, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, configura ofensa aos paradigmas de confronto indicados. 2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 3. Agravo Interno provido (Rcl 52.460 AgR/MA, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13/4/2023).  



    No mesmo sentido, as seguintes decisões: Rcl 47.222/MA, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 19/6/2023; Rcl 60.503/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26/6/2023; Rcl 58.251/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2023; Rcl 53.637/RS, Rel. Min. André Mendonça, DJe 7/7/2023; Rcl 60.526/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 9/8/2023; Rcl 58.403/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 14/8/2023; Rcl 61.453/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/8/2023; Rcl 61.447/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25/8/2023; Rcl 61.753/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29/8/2023; e Rcl 63.676/SP, da minha relatoria, DJe 14/12/2023.  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, confirmo a medida liminar concedida por S.Exa., o Ministro Vice-Presidente Edson Fachin, e julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento da ADPF 485/AP e 275/PB.    



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 6ª Vara do Trabalho de São Luís/MA.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator